Tribunal: TJPA
Processo: 0804257-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804257-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVO SOARES BENICIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. TESE SUPERADA. NOVO TÍTULO PRISIONAL.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende o relaxamento da segregação, por ilegalidade do flagrante, e, subsidiariamente, a revogação da custódia ou a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de ausência dos requisitos autorizadores e de desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há irregularidade na prisão em flagrante; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva; e, (iii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da prisão preventiva, haja vista a produção de um novo título judicial, como se deu na hipótese. Precedentes jurisprudenciais.

4. Custódia cautelar fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois o coacto está sendo acusado de abusar sexualmente de sua enteada, à época com 12 (doze) anos de idade e que residia na mesma casa, há vários anos, resultando, inclusive, na gravidez dela, o que não foi a primeira vez, indicando, assim, o
risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

5. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
IVO SOARES BENÍCIO, apontando como
autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA (ID – 25299857).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0808679-77.2024.8.14.0024 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento decorrente da ilegalidade do flagrante, da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, o relaxamento da segregação e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar ou a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 25443382), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 25483009) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 25894651),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante o relaxamento da prisão por ilegalidade do flagrante e, de forma subsidiária, a revogação da segregação por ausência dos requisitos autorizadores ou a substituição dela por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 -
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE.

Alegação
superada
, na medida em que a
prisão em flagrante
do coacto foi homologada e
convertida em preventiva
, e, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, eventuais vícios do flagrante ficam suplantados com a produção de um
novo título judicial
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO
. ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar
.

(...)

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 767.363 / PB, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/10/2022) (grifo nosso)

“
Habeas corpus
. Roubo majorado mediante concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar
. Presença de materialidade e indícios de autoria. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Paciente reincidente por crimes da mesma espécie, preso na posse da res. Inexistência do dever de revisão periódica da custódia cautelar, eis que mandado de prisão só foi recentemente cumprido. Fummus comissi delicti e periculum libertatis evidentes. Ineficácia de medidas cautelares diversas à prisão. Constrangimento ilegal inexistente. Denegada a ordem.”
(TJ/SP, 2324985-86.2024.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amable Lopez Soto, j. 06/12/2024) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
- ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLADO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA -
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE - ALEGAÇÃO SUPERADA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes - Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ - Princípio da presunção de inocência não violado, vez que a prisão preventiva não se ancora em certeza da culpa, mas sim em indícios dela - A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos -
Resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades na prisão em flagrante diante da decretação da prisão preventiva, novo título que justifica a custódia cautelar
.”
(TJ/MG, 2167658-41.2024.8.13.0000, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 05/06/2024) (grifo nosso)

2 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312
[1]
, do CPP. Sem tais requisitos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional, constante de mídia digital extraída dos autos originários, o que segue:

“(...) nesses casos em que se investiga
crime sexual
e que há o
vínculo entre o suposto autor
, no caso o custodiado,
e a suposta vítima, que seria sua enteada, as quais vivem sobre o mesmo teto
, são crimes ocasionados às escondidas. Portanto, a sua investigação requer a tranquilidade, inclusive a cooperação da própria vítima.
O fato de o custodiado conviver sobre o mesmo teto já demonstra diretamente a interferência na instrução processual
. Por isso,
medidas outras que não sejam a prisão preventiva
, conforme solicitado pela defesa,
seriam ineficazes para esse momento, pois, além de afetar a vítima, afetariam diretamente a própria instrução processual
. A garantia de ordem, nesse caso, está evidenciada, assim como a necessidade de uma tranquila instrução processual. Quanto aos indícios de autoria, para este momento, estão completos, conforme depoimento da vítima colhido em sede policial, assim como os indícios revelados por sua mãe sobre o comportamento da vítima e do próprio suposto autor, o que para este juízo e momento são suficientes para indicar os indícios de autoria necessários para a decretação da prisão preventiva. A materialidade está atestada nos autos, no caderno policial. Portanto, todos os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão presentes, sendo impossível a sua substituição por outra medida.”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar (ID – 25299858) o seguinte:

“(...) entendo que
as medidas cautelares menos gravosas se revelam absolutamente insuficientes para acautelar a ordem pública, evitar a reiteração criminosa e para garantir a conveniência da instrução criminal
.

Os elementos dos autos apontam que
os ora denunciados são o padrasto e a própria genitora da infante
.
O acusado se valia da proximidade com a vítima, posto que integrante do mesmo núcleo familiar para praticar as condutas ilícitas que culminaram, inclusive, com o estágio gestacional da menor
.

É digno de nota que
essas condutas teriam sido perpetradas e sua genitora, embora cientificada, teria se omitido quanto ao seu dever legal, não tendo adotado providências ao resguardo de sua higidez psicofísica, tampouco para que fossem cessados os abusos
.

Nota-se que
a conduta do acusado é reveladora de extrema periculosidade em concreto, posto que levada a efeito contra a sua enteada, no interior da residência em que esta vivia, por diversas oportunidades
. A questão ganha contornos ainda mais relevantes quando se observa que
a infante está gestante e que esta não é a primeira vez que engravida
.

Assim,
INDEFIRO o pleito defensivo
.”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva
foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
imputado ao paciente

e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois ele está sendo acusado de abusar sexualmente de sua enteada, à época com 12 (doze) anos de idade e que residia na mesma casa, há vários anos, resultando, inclusive, na gravidez dela.

Com efeito, não se verifica qualquer tipo de constrangimento ilegal no reconhecimento da necessidade da constrição cautelar provisória pelo juízo apontado como coator, pois, repita-se, a
extrema periculosidade do agente
restou demonstrada através do
modo que teria agido, sem qualquer destemor ou censura, valendo-se da relação de parentesco e confiança
, já que é companheiro da genitora da ofendida, a qual estaria acobertando tais abusos.

Ademais, a segregação preventiva está justificada também na necessidade de resguardar a
integridade física e psicológica da vítima
, mesmo porque, como bem observado pelo juízo
a quo
,
não foi a primeira vez que ela engravidou
, evidenciando, assim, o próprio
risco concreto de reiteração delitiva
.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
GRAVIDADE CONCRETA
. AMEAÇA À EX-COMPANHEIRA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta imputada, pois se trata de crime sexual contra duas crianças, uma delas a enteada do agravante
, o qual teria ameaçado a ex-companheira de morte caso fosse detido em razão desses fatos.

2.
A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança, pratica atos libidinosos e conjunção carnal contra a vítima menor, sua enteada, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais
. Precedentes.

(...)

6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 917.821 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j, 15/10/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICIOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. No caso,
a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de abusar da sua enteada, menor de 14 anos, constando, ainda, que a mãe da vítima não acredita no seu relato
. Nesse contexto, o simples fato de o réu ter se mudado e não residir mais com a vítima não é suficiente para justificar a revogação da custódia, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade da situação.

3. A propósito,
"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 940.030 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2024) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
REQUISITOS DO ART. 312 E 313, AMBOS DO CPP - PRESENÇA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que
, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal nos artigos 312 e 313, ambos do CPP,
decretou a prisão preventiva do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública, em face da gravidade concreto do delito, a integridade física e psíquica da ofendida, sua enteada menor de 14 (quatorze) anos
, ressalte-se, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJ/MG, 2316313-52.2024.8.13.0000, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22/05/2024) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o magistrado de piso expôs com acuidade os requisitos para a prisão preventiva do coacto
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, seja por ausência dos requisitos autorizadores ou por desproporcionalidade, mostrando-se a
medida extrema necessária à garantia da ordem pública
e, por consequência,
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas
do art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4
o
).
§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 29/05/2025